Tribunal: TJMT
Processo: 0052058-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052058-49.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (EMBARGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (EMBARGANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (EMBARGANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

EMBARGADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

EMBARGADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos primeiros Aclaratórios apresentados na Apelação Cível interposta de Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente
, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A embargante alega omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, arguida nos Embargos de Id n. 75550452.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n. 80627492.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

EMBARGADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega que a Câmara não se pronunciou a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, arguida nos Embargos de Id n. 75550452.

De fato, no acórdão de Id n. 77508988 foram apreciados apenas os ED opostos pelo autor, e não foi analisada a omissão apontada pela ré.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11), já que a apelada foi vencedora na lide.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021